Tribunal: TJPA
Processo: 0808665-82.2017.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0808665-82.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: ELIDIANE CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS

AUTORIDADE: GLAICE DA SILVA NASCIMENTO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I, “
b
” do CPC. ALEGAÇÃO DE QUE O CASO NÃO SE AMOLDA
À
TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 837311/PI

(TEMA 784/STF). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores d
o
Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
reunidos na
16
ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de
8 a 15 de maio de 2024
),

por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
,
nos termos do voto do Relator,

Desembargador Roberto Gonçalves de Moura

(Vice-Presidente)
.
Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

J
ulgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará
- Relato
r

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (I
D
nº
17
.
765
.
590
)
,
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário

(I
D

nº
17
.
140
.
456
)
, com fundamento na alínea “
b
” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar o
acórdão recorrido em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784).

Alega-se, em síntese
que
,

“
ao contrário do que foi consignado no aresto recorrido, a

cessão de servidores implica em preterição e, por essa razão, entende-se que

as
a
gravantes possuem direito à nomeação
”
; e

Que,

“
ao contratar temporários e servidores cedidos para a

realização de funções administrativas, inerentes ao cargo disponibilizado no

certame, em detrimento de quem foi previamente aprovado em concurso

público, estar-se-á afrontando o pr
incípio do acesso ao cargo público, previsto no art. 37, inciso II, da Con
s
tituição
Federal.
”

Foram apresentadas
contrarrazões (certidão
ID

nº
18
.
455
.
700
)
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado em razão do agravante ser beneficiário da justiça gratuita.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No mérito
, verifica
-se que foi
corretamente aplicada
a
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 837311/PI (Tema 784), que trata do direito subjetivo à nomeação do candidato, aprovado fora do número de vagas, segundo o qual:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I –
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Tal entendimento se complementa com o firmado pelo STF no julgamento do RE
598.099/MS
, segundo o qual há “direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público, sendo que tal direito também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior”.

Especificamente no caso, a turma julgadora
deixou consigna
do em
sua
ementa que
:

“
No concurso público em questão para o cargo de Analista Judiciário, Especialidade Pedagogia, Polos Marajó e Marabá foram ofertadas 01 (uma) e cadastro de reserva, respectivamente.

As apelantes lograram aprovação na 2ª (polo Marajó) e 4ª (polo Marabá), ou seja, dentro do chamado cadastro de reserva.

(...), o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos.

Com efeito, a cessão de servidores não implica em ofensa ao comando previsto pelo art. 37, II, da CF, ou à Súmula Vinculante 43, haja vista que nessa hipótese o servidor cedido mantém seu vínculo com o órgão de origem, havendo, de forma temporária, prestação de serviço a ente diverso daquele perante o qual ingressou pela via do concurso público. Dessa forma a cessão não implica na vacância de cargo, conseguinte essa modalidade de cooperação entre órgãos públicos não configura caso de preterição.
...

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE
DO ACORDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CARGO VAGO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE.

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de postular a nomeação de aprovada na 5ª (quinta) colocação para cargo no qual foram previstas 3 (três) vagas e houve a desistência da 4ª (quarta) colocada; a impetrante alega que teria sido preterida em razão de acordo de cooperação técnica firmado entre a União e a pessoa jurídica municipal para cessão de servidores para atuar em prol da fiscalização (fls. 60-62).

2. A Primeira Seção já firmou precedente no sentido de que a cooperação entre entes públicos por meio da cessão de servidores não pode ser entendida como preterição: AgRg no MS 19.381/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1º.2.2013. No mesmo sentido: RMS 44.631/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.8.2015.

3. No caso dos autos, também não foi demonstrada a existência de cargo vago para ser ocupado, que figura como um imperativo para a convolação do direito líquido e certo, na contemporânea jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: MS 19.369/DF (Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26.8.2015, DJe 3.9.2015).

4. O Supremo Tribunal Federal firmou precedente em Repercussão Geral, no qual se indica que, para os aprovados fora das vagas previstas no edital, será somente surgirá: "(...) direito subjetivo à nomeação (...); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (...)" (RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, publicado no DJe-72 18.4.2016). Segurança denegada.” (MS 22.487/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016)

Acresce consignar que a temática em questão já fora apreciada em sede de controle administrativo pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive provocado pelas próprias apelantes. Confira-se:

RECURSO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. CARÊNCIA DE PESSOAL. CARGOS VAGOS. ESPECIALIDADE PEDAGOGIA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA. CONCURSO VIGENTE. MOMENTO DA NOMEAÇÃO. AUTONOMIA DO TRIBUNAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Procedimento de controle administrativo em que se requer a nomeação de candidatos aprovados em concurso púbico para o cargo de analista judiciário, especialidade pedagogia, em comarcas dos polos de Marajó e Marabá/PA.

2. A existência de cargos vagos de analista judiciário na área de pedagogia no TJPA não é o bastante para configurar o direito subjetivo à nomeação dos aprovados no cadastro de reserva, sobretudo porque o Tribunal expressamente consignou que não há previsão de novas nomeações e disponibilidade orçamentária para tanto.

3. “Os aprovados em concurso público que compõem cadastro de reserva não têm direito subjetivo à nomeação quando ausente o interesse da Administração em promover novas nomeações e/ou a disponibilidade orçamentária. Precedentes do CNJ e STJ
. ”
(PP 0004655-88.2013.2.00.0000).

4. Os argumentos deduzidos no recurso repisam os termos da inicial e são incapazes de infirmar a decisão monocrática terminativa.

5. Recurso a que se nega provimento. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0003180-92.2016.2.00.0000 - Rel. FERNANDO MATTOS - 20ª Sessão Virtual - julgado em 19/05/
2017 )
.

A partir desta moldura fática mostra-se absolutamente escorreita a sentença não havendo de se falar em preterição.”

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
,
com o subsequente
retorn
o dos
autos
ao

Gabinete da Vice-Presidência (CREE), para os fins do art. 1.042, §2º, do Código de Processo Civil,
dada
a interposição
concomitan
te
de
agravo em recurso especial
(ID
17
.
765
.
586
)
.

Voto também por advertir as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RO
BERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará
- Relator

Belém, 04/06/2024